Tribunal: TJES
Processo: 0001111-27.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001111-27.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE ALVES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS COM JURIDICIDADE. CONFISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Felipe Alves Ferreira contra sentença da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que o condenou pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). A defesa busca a desclassificação para uso próprio e, subsidiariamente, a redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a conduta do apelante se amolda ao tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006, e não ao tráfico de drogas;
(ii) saber se há ilegalidade na dosimetria da pena aplicada, notadamente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e ao
não
reconhecimento da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As provas constantes nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais e os elementos apreendidos, como a grande quantidade de droga, balança de precisão e o modo de acondicionamento, demonstram a finalidade mercantil da conduta, afastando a tese de uso próprio.
4. A pena-base foi fixada de forma fundamentada, com valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, elevado volume de entorpecentes e contexto da prática criminosa.
5. A confissão espontânea não pode ser reconhecida como atenuante, pois o réu negou o tráfico, alegando que guardava a droga para terceiros e que seria para uso pessoal. Súmula 630 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Para a configuração do crime de tráfico de drogas, é suficiente a comprovação de que o agente mantinha, em depósito, entorpecentes em quantidade expressiva e com elementos indicativos de mercancia, independentemente de flagrante ato de comercialização.

A atenuante da confissão espontânea exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a admissão da posse da droga para uso próprio.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
FELIPE ALVES FERREIRA,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
LINHARES
/ES,
cujo conteúdo, em síntese, norteou a condenação do apelante pela prática do delito de tráfico de drogas.

Também como mencionado, aduz a defesa técnica, em síntese, que:
1.
Não há provas nos autos que as drogas encontradas em poder do ora apelante destinavam-se ao comércio ilegal, de modo que a desclassificação é medida que se impõe;
2.
Alternativamente, que a pena base deve ser reduzida, à luz da ausência de juridicidade na valoração negativa de circunstâncias judiciais, e que há de ser reconhecida a confissão.

Almeja, portanto, o provimento do recurso para fins de desclassificação ou redimensionamento da pena imposta, mas efetivando minucioso estudo dos autos não afiro juridicidade apta para acolher os argumentos recorrentes.

Narra a denúncia que:

“
(...)
Consta dos autos que serve de base para o oferecimento da denúncia que no dia 29 de março de 2023, na Rua Primavera, 11, Nova Esperança, Quadra 33, Linhares/ES, o denunciado Felipe Alves Ferreira, com vontade livre e consciente, tinha em depósito, transportava, guardava e armazenava drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Q
ue durante patrulhamento policiais militares receberam informações de que denunciado FELIPE estaria comercializando entorpecentes.

Diante disso, entraram em contato com a equipe de inteligência do 12º BPM que realizou vigilância e relatou que o denunciado havia entrado na residência de nº 11, com duas sacolas grandes e aparentemente pesadas, sendo uma de cor preta e outra na cor branca. Passado um tempo, saiu sem as sacolas. Em razão disso, os militares realizaram abordagem no denunciado, próximo a residência è, durante as buscas pessoal foi encontrado em sua posse 01 (uma) bucha de substância análoga a maconha.

Ao ser questionado sobre as sacolas, o denunciado confessou que tinha guardado alguns tabletes de maconha a mando de Roni vulgo "faustão", sendo que as drogas totalizavam 20KG (vinte quilos), e posteriormente, as entregaria a um indivíduo o qual não soube informar a identificação.

Diante da situação e com o consentimento do Sr. Jair Ferreira, genitor do denunciado, os miliares adentraram na residência e no chão do quarto do denunciado foram localizadas duas sacolas, sendo uma de cor preta e outra branca, contendo 20 (vinte) tabletes de substância análoga à maconha, 03 (três) pedaços de substância análoga à maconha, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) aparelho celular e R$ 87,00 (oitenta e sete reais) em espécie.

Diante do exposto, o Ministério Público denunci
ou
FELIPE ALVES FERREIRA nas sanções penais previstas no artigo 33, caput, da Lei N° 11.343/06, (...).”.

No caso concreto, perfilho do entendimento manifestado na sentença impugnada, nas contrarrazões, e no parecer da Procuradoria de Justiça, no sentido de que a comprovação do delito se consolidou diante de provas seguras carreadas desde a gênese, e em juízo, à luz do contraditório.

Os depoimentos prestados na esfera judicial pelos Policiais que participaram da ocorrência que desaguou na prisão do recorrente confirmam os termos da denúncia, e esta, e todas as demais provas dos autos revelam panorama que comprova a efetiva prática do tráfico de drogas.

Tudo à luz da natureza da droga, da vasta quantidade de drogas apreendidas e mantidas em depósito clandestinamente pelo apelante, do local onde foram encontradas as drogas, o modo de acondicionamento, apreensão de balança de precisão e circunstâncias pessoais do agente, tudo a impedir o reconhecimento de posse drogas para consumo próprio.

Como sabemos, nada impede que um usuário também concretize o tráfico de drogas, e para que seja caracterizado o tráfico de drogas não é necessário que seja flagrado atos de comércio.

Despiciendas outras considerações, rejeito o referido argumento recorrente.

Quanto a dosimetria, também neste ponto entendo que o apelo não merece acolhimento.

A
CULPABILIDADE
– ligada a fator a ser examinado que traduz maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado – fora valorada negativamente de forma escorreita, diante da constatação em juízo de que o próprio apelante, quando abordado, destacou que gradava as drogas para terceiro, verdadeiro concurso de agentes.

Quanto as
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME -
"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)."
(DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274) -
,
da mesma forma afere-se fundamentação adequada, haja vista que o tráfico de drogas praticado por volta das 15h17min, ou seja, em plena luz do dia, revelando um alto nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade por parte do agente.

A quantidade de drogas é realmente censurável, vez que foram apreendidos mais de 10 kg de maconha, ou seja, quantidade excessiva e muito além do necessário à configuração do tipo.

Assim, diante de tais pertinentes avaliações, a pena-base fora imposta com razoabilidade no importe de 08 anos de reclusão, de forma até diminuta, se considerarmos as penas previstas no tipo penal infringido, que variam de 05 a 15 anos.

A atenuante de confissão não deveria mesmo ser reconhecida, pelo simples fato de que o apelante não admitiu a prática do tráfico de drogas, afirmando e até reafirmando em sede recursal que a droga era destinada a seu uso pessoal

Este é o entendimento expresso na Súmula nº 630 do STJ, in verbis:
“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.

À luz do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.